Tribunal: TJSP
Processo: 2087892-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o parcelamento da dívida.
A renovação do pedido da gratuidade, quando anteriormente indeferido no feito, dever ser instruída com prova da mudança da condição econômica – Não comprovação, no caso – Benefício negado.
Por expressa disposição legal, e consoante jurisprudência deste colegiado, o parcelamento, a que se

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o parcelamento da dívida.
A renovação do pedido da gratuidade, quando anteriormente indeferido no feito, dever ser instruída com prova da mudança da condição econômica – Não comprovação, no caso – Benefício negado.
Por expressa disposição legal, e consoante jurisprudência deste colegiado, o parcelamento, a que se refere o art. 916, do CPC, não se aplica ao cumprimento de sentença.
Não conhecido do recurso quanto à exclusão da multa e honorários de 10%, pois essa pretensão não foi formulada ao juízo de origem.
Decisão mantida -Recurso desprovido, na parte conhecida, com determinação.